Tribunal: TJSP
Processo: 2027349-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Transação entre credor e devedores solidários – Pretensão da Agravante, codevedora que não participou da avença, de reconhecimento da ilegitimidade superveniente, nos termos do art. 844, § 3o, do Código Civil – Impossibilidade – A transação beneficia o codevedor não participante na medida da quitação outorgada pelo credor – Hipótese em que a quitação está

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Transação entre credor e devedores solidários – Pretensão da Agravante, codevedora que não participou da avença, de reconhecimento da ilegitimidade superveniente, nos termos do art. 844, § 3o, do Código Civil – Impossibilidade – A transação beneficia o codevedor não participante na medida da quitação outorgada pelo credor – Hipótese em que a quitação está condicionada ao cumprimento do acordo, ainda pendente – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175017
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2027349-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante DIRETA
DISTRIBUIDORA LTDA., é agravado OZLI DO BRASIL ILUMINAÇÃO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente), FERNANDO SASTRE REDONDO E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027349-46.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 33.746
AGRV.No:
2027349-46.2020.8.26.0000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO 4a VARA CÍVEL
AGTE. :
DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA.
AGDO. :
OZLI DO BRASIL ILUMINAÇÃO LTDA.
INTERESSADOS: ATW DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA.
EPP E OUTROS
JUIZ PROLATOR: HEBER MENDES BATISTA
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Transação entre
credor e devedores solidários
Pretensão da Agravante,
codevedora que não participou da avença, de reconhecimento da
ilegitimidade superveniente, nos termos do art. 844, § 3o, do
Código Civil
Impossibilidade
A transação beneficia o
codevedor não participante na medida da quitação outorgada pelo
credor
Hipótese em que a quitação está condicionada ao
cumprimento do acordo, ainda pendente Decisão mantida
Recurso improvido.
Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls. 18/21,
que rejeitou a exceção de pré-executividade.
Sustenta a Recorrente que restou caracterizada a sua ilegitimidade
passiva superveniente. Isso porque, independentemente de cumprimento, foi homologado o
acordo celebrado entre os demais devedores solidários, pelo que foi extinta a obrigação em
relação a ela, nos termos do art. 844, § 3o, do Código Civil. Pede provimento.
Recurso tempestivo e sem preparo (custas diferidas em primeiro
grau), não há pedido de tutela de urgência.
Dispensadas as informações e a contraminuta.
É o relatório.
A irresignação manifestada não merece acolhida, embora por
fundamentos diversos daqueles contidos na decisão atacada.
Consoante preconiza o art. 844, do Código Civil (g.n.):
“Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que
nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.
§1o Se for concluída entre o credor e o devedor, desobrigará o
fiador.
§2o Se entre um dos credores solidários e o devedor, extingue a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027349-46.2020.8.26.0000 -Voto no
3
obrigação deste para com os outros credores.
§3o Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a
dívida em relação aos co-devedores.”
A respeito dos devedores solidários, leciona Claudio Luiz Bueno de
Godoy1:
“De novo, mera consequência, agora, da regra da solidariedade
passiva. Afinal, nesses casos o credor pode exigir a dívida de qualquer dos devedores
(art. 275). Havido o pagamento, a dívida se extingue, cabendo a quem pagou cobrar em
regresso os codevedores beneficiados (art. 283). Pois é idêntico o princípio se, no lugar
no pagamento, houve transação.”
Como se vê, a correta interpretação do dispositivo é no sentido de
que, quando a transação implique na extinção da obrigação em relação ao devedor solidário
que participou do acordo, a quitação se estende aos demais.
Como anotam Theotonio Negrão e outros2 (g.n.):
“'A transação efetivada entre um dos devedores solidários e seu
credor só irá extinguir a dívida em relação aos demais codevedores (CC, art. 844, § 3o)
quando o credor der a quitação por toda a dívida (...)' (STJ 4a T., REsp 1.478.262,
Min. Luis Felipe, j. 21.10.14, DJ 7.11.14).”
Nesse contexto, a transação entre credor e devedor solidário
extingue a dívida em relação ao codevedor na medida da quitação outorgada.
Nesse sentido:
“Processual. Ação de cobrança de despesas condominiais. Cumprimento de
sentença. Decisão que deixou de extinguir o processo em relação ao executado
agravante. Pretensão à reforma. Responsabilidade do corréu. Matéria que
não pode ser rediscutida. Coisa julgada. Transação. Obrigação solidária. Não
obstante a transação em relação a um dos devedores aproveite ao outro,
somente se poderá falar em extinção da execução quando quitada a dívida
respectiva. Até lá, deve permanecer suspenso o cumprimento de sentença, nos
termos do artigo 922 do Código de Processo Civil. RECURSO
DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2223897-15.2018.8.26.0000; Relator (a): Mourão Neto; Órgão Julgador: 27a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 18/12/2018; Data de Registro: 19/12/2018).
1 In Código Civil Comentado, 11a ed., Barueri, SP: Manole, 2017, p. 827.
2 In Código Civil e Legislação Civil em vigor, 37a ed., São Paulo: Saraiva, 2019, p. 355.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027349-46.2020.8.26.0000 -Voto no
4
“AGRAVO DE INSTRUMENTO LOCAÇÃO DE IMÓVEL EXECUÇÃO
Transação entre credora (locadora) e devedores solidários (fiadores) para
pagamento parcial da dívida
Obrigação da codevedora (locatária) ao
pagamento do saldo remanescente do acordo Inteligência do art. 277, do CC
Possibilidade Decisão mantida Recurso desprovido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2209624-65.2017.8.26.0000; Relator (a): Melo Bueno; Órgão
Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 4a Vara Cível;
Data do Julgamento: 04/02/2018; Data de Registro: 06/02/2018).
“ALEGAÇÃO DA RÉ DE QUE A TRANSAÇÃO DO CREDOR COM UM
DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS EXTINGUE A DÍVIDA EM RELAÇÃO
AOS DEMAIS CODEVEDORES. DESCABIMENTO. A QUITAÇÃO
PARCIAL DA DÍVIDA NÃO IMPEDE O PROSSEGUIMENTO DA
DEMANDA
CONTRA
OS
DEMAIS
DEVEDORES
SOLIDÁRIOS,
QUANDO HOUVER SALDO REMANESCENTE. INTERPRETAÇÃO
CONJUNTA DA REGRA PREVISTA NOS ARTS. 277 E 844, § 3o, DO
CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES DO C. STJ.” TJSP; Apelação Cível
1009461-34.2014.8.26.0019; Relator (a): Alberto Gosson; Órgão Julgador: 22a
Câmara de Direito Privado; Foro de Americana - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 14/04/2016; Data de Registro: 28/04/2016).
Na hipótese, a transação prevê expressamente a quitação somente
mediante o cumprimento do acordo, assim como a resolução da avença e retomada
imediata da execução, no caso de inadimplemento (fls. 43, cláusula sétima).
Por esses fundamentos, fica mantida a decisão agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica